Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS COM O ESPÓLIO. INVENTARIANTE. CONTADORIA JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz sentenciante decidiu a questão com base em fundamento a respeito do qual foi regularmente dada oportunidade à parte Autora para se manifestar. Optando ela por manter-se inerte, não há se falar em cerceamento de defesa.
2. Dispõe o Código de Processo Civil, em seus artigos 618 e 619, ser dever do inventariante administrar o espólio com diligência, cabendo-lhe, ouvido os interessados e com autorização do juiz, fazer despesas necessárias à sua conservação, bem como pagar as dívidas do espólio.
3. Além de não impugnar oportunamente os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, a Autora não logrou comprovar o total de despesas realizadas com espólio além do considerado pela Contadoria Judicial, não se desincumbindo de seu ônus processual de provar o seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.